Tribunal: TJDFT
Processo: 0741216-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741216-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Augusto da Silva Cruz Agravado: Omni Banco S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto da Silva Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0717094-52.2022.8.07.0009. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator